Tribunal: TJES
Processo: 5002883-17.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002883-17.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: CARLOS RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002883-17.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: CARLOS RIBEIRO DA SILVA; BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
RECORRIDOS
: CARLOS RIBEIRO DA SILVA; BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso da parte ré conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RECURSO AUTORAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE
. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência da parte autora em participar de grupo de consórcio (Proposta nº 1300023649; Grupo 005035; Cota 0381 Assinado em outubro de 2020; Prazo de 180 meses), no qual já realizou o pagamento de R$ 6.019,61 (seis mil e dezenove reais e sessenta e um centavos). Em virtude da desistência, a parte autora requer a restituição imediata da quantia paga, bem como sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de modo que as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da questão processual relativa à ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Por força do art. 42 da lei 9.099/95, o recurso inominado será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. Com isso, o interregno de 10 (dez) dias do art. 42 da Lei 9.099/95 teve início em 12 de setembro de 2022 (data em que o sistema registrou a ciência da intimação eletrônica). Contado em dias úteis, tem-se que o prazo para interposição de recurso inominado se encerrou às
23:59:59 de 26 de setembro de 2022
, conforme controle de cômputo automatizado do sistema eletrônico. A
parte autora
, pelo que se vê nos autos, apresentou sua peça de inconformismo em
30 de setembro de 2022
, o que evidencia a
intempestividade de seu recurso inominado
e a consequente ausência do pressuposto de admissibilidade recursal
.

(4).
Do mérito recursal. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Aliás, é imperioso consignar que o referido entendimento restou solidificado no âmbito da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, na forma do
Enunciado nº 25
, que, por sinal, destacou, de modo expresso, estar superado o seu IRDR nº 22/2015. Portanto, sob tal viés, há acerto do ato sentencial.

(5).
Quanto à taxa de adesão, não há ilicitude em sua cobrança,
in verbis
: “
Súmula 538 do STJ - As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”. No entanto, no que se refere ao consorciado desistente, deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante. Daí, nota-se o acerto do ato sentencial, pois, considerando a duração do grupo de 180 meses e a porcentagem da taxa de administração (23%), tem-se o percentual médio de 0,127% ao mês (23% a ser dividido por 180). E, haja vista que o autor pagou o valor equivalente a 09 meses de permanência no grupo, deve ser deduzido o percentual de 1,143% (0,127% x 9), calculado sobre o total do crédito.

(6).
A parte ré impugna também a devolução do valor referente à taxa de seguro. Ao compulsar os autos, observa-se que a ré não comprovou ter cientificado de forma clara e transparente o consumidor acerca da contratação do seguro, até porque, como “apólice de seguro”, a ré apresentou apenas uma imagem sistêmica supostamente encaminhada ao autor via
e-mail
, sem a devida assinatura, a qual não comprova a ciência ou anuência do consumidor. Desse modo, a referida taxa deve ser restituída integralmente.

(7).
Por último, no que diz respeito à multa e juros de mora referentes às parcelas pagas em atraso, entende-se que, caso queira, a ré administradora do consórcio deverá
ajuizar ação própria para análise de tais pedidos
. Com efeito, o ponto em análise (suposto inadimplemento e suas consequências) não diz respeito aos mesmos fatos versados na inicial (desistência do consórcio), situação que impede o
pedido contraposto
, na medida em que este deve se pautar sempre nos
mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia
(Lei 9.099/95, art. 31), diferentemente da reconvenção, incabível no sistema dos juizados especiais, em que é possível a conexão com o pedido ou com o fundamento da própria defesa (CPC, art. 343).

(8)
. Da conclusão.
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO
. Por sua vez,
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
ou, caso não haja condenação, sobre o valor corrigido da causa
.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
. Por outro lado,
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, caso não haja condenação, sobre o valor corrigido da causa.

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.